Tribunal: TJES
Processo: 0002777-09.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002777-09.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL COSTA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR DIANTE DE FUNDADA SUSPEITA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 157, § 2º-A, I, DO CP. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal), à pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 26 dias-multa, em regime inicial fechado. O recorrente pleiteia: (i) nulidade das provas obtidas na busca pessoal e veicular por ausência de fundada suspeita; (ii) afastamento da majorante do emprego de arma de fogo; (iii) exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais às vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e veicular foi ilícita por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP; (iii) determinar se subsiste a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal e veicular é legítima quando amparada por fundadas razões, sendo desnecessário mandado judicial (arts. 240, § 2º, e 244 do CPP). No caso, a conduta suspeita do veículo e dos ocupantes, aliada à fuga ao avistar a viatura, configura fundada suspeita, validando a abordagem e a apreensão dos objetos ilícitos.

4. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo é mantida, pois consta nos autos laudo pericial atestando a eficiência da arma apreendida, além de prova testemunhal confirmando seu uso. Ainda que ausente o laudo, a jurisprudência do STJ reconhece ser prescindível a perícia quando outros elementos probatórios confirmam o emprego do artefato.

5. A fixação de valor mínimo indenizatório (art. 387, IV, do CPP) exige, conforme entendimento do STJ, o atendimento cumulativo de três requisitos: pedido expresso, indicação do montante e instrução específica. Ausente a indicação do valor pretendido na denúncia, deve ser afastada a condenação ao pagamento de danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A busca pessoal e veicular é válida quando amparada por fundadas razões, sendo desnecessário mandado judicial.

2. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo independe de laudo pericial quando comprovada por outros elementos de prova.

3. A fixação de valor mínimo indenizatório na sentença penal condenatória exige pedido expresso, indicação do montante e instrução específica.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, arts. 240, § 2º, 244 e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 22/02/2022; STJ, REsp 2.137.400/PI, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 1/7/2025; STJ, AgRg no HC 986.900/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 18/6/2025; STJ, AgRg no HC 968.028/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 1/7/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0002777-09.2023.8.08.0048

APELANTE: GABRIEL COSTA SANTANA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
GABRIEL COSTA SANTANA
em face da r. sentença de ID 8612948 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito estatal para condenar o réu nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, I, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, com regime inicial fechado.

Em suas razões de ID 12230546, o recorrente pleiteia, em síntese,
(i)
a nulidade das provas obtidas, sob o argumento de ilegalidade da busca pessoal e veicular por ausência de fundada suspeita;
(ii)
o afastamento da qualificadora prevista no art. 157, §2º-A, I do Código Penal;
(i
ii
)
o afastamento da condenação ao pagamento de valor indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 12230552, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 15252267) pelo
provimento
do apelo para reconhecer a nulidade das provas obtidas na abordagem policial.

Pois bem. Narra a denúncia (fls. 02/03, ID 8612940) que:

“[...] no final da tarde de 10 de abril de 2023, no estabelecimento da JRH Marmoraria, localizado na rodovia Linhares, Praia Grande, Fundão/ES, o denunciado acima qualificado e um indivíduo não identificado, previamente acordados, subtraíram, mediante grave ameaça efetivada com emprego de arma de fogo, um aparelho celular, marca SAMSUNG modelo A71 da vítima ELIZA CAMPOSTRINI GOBETI e um cordão dourado e um relógio da vítima JOSÉ CARLOS ROCHA (auto de apreensão de fls. 37/38).

Consta dos autos do Inquérito Policial que as vítimas estavam em seu local de trabalho quando o denunciado e um indivíduo não identificado chegaram e solicitaram que fosse realizado um orçamento. Contudo, quando JOSÉ CARLOS ROCHA, proprietário da marmoraria foi atendê-los, eles anunciaram o roubo. O denunciado GABRIEL sacou uma arma de fogo e apontou para a vítima JOSÉ CARLOS. Ato contínuo, com utilização de força, ele e o outro indivíduo arrancaram um cordão dourado e um relógio que JOSÉ CARLOS usava. Em seguida o denunciado GABRIEL apontou a arma de fogo para a vítima ELIZA CAMPOSTRINO GOBETI e determinou que ela entrasse o aparelho celular, o que foi obedecido em razão da grave ameaça.

De posse dos bens subtraídos, o denunciado e o indivíduo não identificado se evadiram em uma motocicleta.

Consta que pouco depois, o denunciado GABRIEL e o indivíduo não identificado deixaram a motocicleta e embarcaram em um veículo de transporte por aplicativo, no qual retornaram à Praia Grande, onde o indivíduo não identificado desembarcou, enquanto que o denunciado solicitou que fosse levado para o terminal de Carapina.

No entanto, durante deslocamento pela Avenida Abdo Saad, em Jacaraípe, Policiais militares que realizavam patrulhamento avistaram o veículo no qual estava o denunciado GABRIEL, acharam estranha a atitude do motorista e, como tinha uma placa que indicava ser carro de transporte por aplicativo, entenderam que poderia estar ocorrendo um roubo, o que motivou a abordagem.

Realizada busca pessoal, os Policiais encontraram com o denunciado a arma de fogo utilizada no roubo, um revólver, marca Taurus calibre .32, número de série 183293, dois aparelhos celulares, sendo um deles aquele subtraído de Eliza e o cordão dourado subtraído de José Carlos (auto de apreensão e de restituição fls. 15, 18 e 3/38).

Como um dos aparelhos apreendidos tinha a fotografia de uma mulher, os Policiais fizeram contato com a rede de rádio e obtiveram a informação de um roubo ocorrido na marmoraria JRH, em praia Grande, Fundão/ES, sendo verificado pelas filmagens das câmeras de segurança do local (vídeo em anexo digital do BU), que o denunciado GABRIEL era um dos autores do roubo, aquele que portava a arma de fogo.

Por fim, os Policiais conduziram o denunciado e o motorista do veículo à Terceira Delegacia Regional de Serra, onde as vítimas reconheceram o denunciado GABRIEL como um dos autores do roubo.

Consta, ainda, que o relógio subtraído de José Carlos não foi recuperado. [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o apelante na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra preso –, passo à análise das razões recursais.

De início, a defesa alega a nulidade de todo o acervo probatório, ao argumento de que a busca pessoal e veicular realizada no apelante carecia de “
fundada suspeita
”, em inobservância ao art. 244 do Código de Processo Penal.

Ressalta-se, neste ponto, que a busca pessoal é legítima caso amparada em fundadas razões e devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto (AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022).

Adicionalmente, de acordo com o art. 240, § 2º, e o art. 244, ambos do CPP, a busca pessoal independe de mandado judicial e pode ser realizada a qualquer tempo, quando houver fundada suspeita de posse de objetos ilícitos.

Art. 240.
A busca será domiciliar ou pessoal.

[...] § 2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

Art. 244.
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Na hipótese vertente, denota-se que os Policiais Militares que realizaram a abordagem relataram circunstâncias que configuram
fundada suspeita
em seus depoimentos prestados no inquérito policial e confirmados em sede de audiência de instrução e julgamento.

Na fase investigativa, ambos os agentes de segurança prestaram a seguinte declaração (fls. 09/14, ID 8612940):

“Que confirma os fatos narrados no BU, quais sejam “os Dez dias do mês de Abril do ano de 2023, quando em patrulhamento Tático Motorizado na Avenida Abdo Saad em Jacaraípe/Serra, a RP 4987 Força Tática, composta pelo Cabo Thompson, Cabo Ranier, Soldado Melquiades e Soldado André Luiz,
avistaram um veículo placa PPR-5H24 que trafegava na via, com dois indivíduos posteriormente identificados como Marcos Antonio Saloto, 31 anos (motorista) e Gabriel Costa Santana, 20 anos (carona) que ao passar pela viatura acelerou tentando se distanciar dos militares por algum motivo sendo que no para brisa havia um painel LED informando ser carro de aplicativo, portanto, diante da possibilidade de ser um roubo em andamento prosseguimos para a abordagem.
Sendo alcançado pela guarnição e abordado no posto e gasolina Trivela na Avenida Adbo Saad, Jacaraípe/Serra. Ao realizar a busca pessoal pelo CB Ranier foi encontrado com Gabriel em sua cintura um revólver da marca Taurus, calibre 32, número 183293, ele relatou que havia comprado a arma no momento antes da abordagem na região de Praia Grande, Serra/ES, também foi encontrado com Gabriel 01 cordão dourado e dois aparelhos celulares, um deles estava com a foto de uma mulher, ele informou que era de sua irmã, porém os militares fizeram contato com a rede de Rádio para que se alguma outra guarnição saberia de algum roubo na região, sendo que o CPU da 14ª CIA IND (SUBTEN J. Roberto) informou que o aparelho poderia ser produto de um roubo que acontecera na Marmoraria JRH em Praia Grande, Fundão/ES, BU 50824356. Foi confirmado através de um vídeo da câmera de segurança da loja que se tratava de Gabriel um dos autores do crime, e que portava a mesma arma apreendida pela guarnição. Com Marcos foi encontrado uma quantia em dinheiro (R$ 188,00), 01 relógio dourado e um celular, ele relatou para os militares que ele era motorista de aplicativo e que estava fazendo uma corrida para Gabriel, porém no momento da abordagem não havia nenhum aplicativo de corridas pagas ligado ou prestando serviço. O carro Flat Mobi, placa PPR-5H24 que os dois Indivíduos estavam pertence a Iracema Terezina de Jesus (mãe de Marcos), foi feito a remoção do veículo pelo Guincho de placa FFW-9A47, Guia de Remoção de Veiculo N.: 748303 devido o possível envolvimento do veículo no roubo (A ser averiguado pela Policia Civil) e demais restrições administrativas (Dispositivo sonoro idêntico ao de viaturas policias Infração CF00050506, Falta de chassi no bloco do motor do carro Infração CF00050507, e Insulfilm Black Out fora do permitido CF00050505). Gabriel e Marcos foram conduzidos para 3ª Delegacia Regional da Serra sem lesões aparentes. Informo que uma das vitimas do assalto, a Senhora Ellza Campostrini Gobetti, RG: 3741630/ES reconheceu o seu celular que estava em posse de Gabriel com a foto dela na tela e a outra vitima, o Senhor José Carlos Rocha, RG 1123147/ES, reconheceu o seu cordão de ouro também em posse de Gabriel. [...]” (Destaquei)

Em juízo, o Soldado Luiz Geraldo Melquiades Ferreira da Silva prestou o seguinte depoimento (ID 8612947):

“[...] O veículo estava tentando, em alta velocidade, tentando como se fosse, podia ser um assalto, alguma coisa do tipo. O Gabriel estava muito nervoso olhando para o lado e era um aplicativo de Uber particular, uma plaquinha de Uber particular. [...]”

O Superior Tribunal de Justiça, em caso concreto envolvendo circunstâncias semelhantes, já decidiu pela legalidade da abordagem dos policiais militares:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, impetrado em substituição ao recurso próprio, por ausência de flagrante ilegalidade. 2. O agravante foi condenado por tráfico de drogas, com pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, por portar 51 (cinquenta e um) invólucros de cocaína, totalizando 19,06g (dezenove gramas e seis decigramas). 3. A Defesa alegou constrangimento ilegal devido à manutenção da condenação com base em provas ilícitas, resultantes de buscas pessoal e veicular sem fundada suspeita, e questionou a ausência de dolo de mercancia, sugerindo que as drogas eram para consumo próprio. II. Questão em discussão 4. A discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, na ausência de flagrante ilegalidade, e se as provas obtidas em busca pessoal e veicular sem fundada suspeita são ilícitas.5. Outra questão é se a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do caso indicam tráfico ou consumo pessoal, e se a reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado. III. Razões de decidir 6. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.
7. As buscas pessoal e veicular foram consideradas válidas, pois havia fundada suspeita, conforme entendimento do STJ, devido à condução do veículo em velocidade incompatível com a via.
8. A quantidade de droga apreendida e a forma de acondicionamento indicam destinação ao tráfico, não sendo compatível com consumo pessoal. 9. A reincidência do agravante impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, ou a eleição de regime prisional diverso do fechado, de acordo com o art. 33, § 2º, do Código Penal. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A busca pessoal e veicular é válida quando há fundada suspeita. 3. A reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado e regime carcerário diverso do fechado. (...)

(AgRg no HC n. 968.028/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 5/8/2025.)
(Destaquei)

__________________________________________

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE. REEXAME DE PROVAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. PORTE ILEGAL DE MUNIÇOES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso próprio. 2. A jurisprudência do STJ e do STF inadmite o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 3. A jurisprudência do egrégio STJ considera válidas as buscas veicular e domiciliar, com base em fundadas suspeitas identificadas anteriormente à abordagem policial, mesmo sem mandado judicial.
4. No caso, as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita a permitir a busca pessoal e veicular, haja vista que os policiais militares estavam em patrulhamento quando se depararam com o veículo com películas escuras, trafegando em alta velocidade.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a quantidade de drogas constitui fundamento idôneo ao afastamento da redutora penal, considerada em si e acompanhada por circunstâncias concretas que comprovem o envolvimento do réu a atividades ilícitas. 6. A apreensão de munições em contexto de flagrante por crime de tráfico de drogas afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao delito previsto no Estatuto do Desarmamento. 7 A reanálise do acervo fático-probatório para atender às pretensões da defesa é inviável no âmbito estreito do habeas corpus. 8. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no HC n. 986.900/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)
(Destaquei)

Diante desse cenário, em dissonância ao parecer da D. Procuradoria de Justiça, não há dúvida de que a busca pessoal e veicular ocorreram em um contexto de fundadas razões, caracterizado, inicialmente, pelas circunstâncias do caso concreto – dirigir em alta velocidade ao avistar a guarnição da Polícia Militar. Portanto, a alegação de ilicitude das provas, sob o argumento de ilegalidade da busca pessoal e veicular não é cabível.

Outrossim, o recorrente pretende o afastamento da qualificadora prevista no art. 157, § 2º-A, I do Código Penal ao argumento de que não foi colacionado aos autos o “Auto de Constatação” da arma de fogo.

Ocorre que, ao contrário da alegação da defesa, consta à fl. 42 do ID 8612940 o “Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo” que constatou que a “
[...
]
arma é capaz de ofender a integridade física das pessoas.
”.

Ainda que não constasse o referido laudo pericial nos autos, destaco que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é cristalina quanto à prescindibilidade da realização de perícia da arma de fogo para a incidência da majorante quando existirem outros elementos de provas nos autos:

RECURSOS ESPECIAIS. PENAL. ROUBO MAJORADO. I -INSURGÊNCIA DA DEFESA. VIOLAÇÃO DO ART. 386, VII, DO CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 157, § 2º, I, DO CP (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 13.654/2018). DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. II - INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA EM SEDE DE APELAÇÃO. RESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR MÍNIMO NA DENÚNCIA. 1. O Tribunal de origem concluiu pela manutenção da condenação do recorrente pelo crime de roubo, a partir do exame das circunstâncias fáticas e das provas produzidas em juízo e no inquérito policial, notadamente o testemunho das vítimas e o reconhecimento pessoal do réu. Ademais, tais elementos foram corroborados pelos depoimentos dos policiais que prenderam o recorrente no dia seguinte ao fato, na posse das motocicletas roubadas. Assim, o acolhimento do pleito absolutório demandaria o revolvimento fático-probatório, providência inviável nesta via processual, conforme Súmula 7/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito. No caso, a prova testemunhal indicou o emprego do artefato, devendo ser mantida a majorante.
3. A subsistência de fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido firma a inobservância do princípio da dialeticidade recursal (art. 932, III, do CPC, c/c o art. 3º do CPP), atraindo a incidência da Súmula 283/STF. No caso, o fato de o crime de roubo ter sido praticado antes da alteração dos padrões de aumento de pena promovidos pela Lei n. 13.654/2018 não foi atacado, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. 4. Nos termos do julgado no REsp n. 1.986.672/SC, além do pedido expresso, é necessário que o pleito indenizatório venha acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à questão. No caso, o órgão acusador deixou de indicar o valor mínimo, embora tenha requerido a indenização na denúncia. 5. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, improvidos.

(REsp n. 2.137.400/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.)
(Destaquei)

Assim, entendo que o pedido não merece acolhimento.

Por fim, o apelante requer o afastamento da condenação ao pagamento de valor indenizatório.

A r. sentença condenou os acusados ao ressarcimento em danos materiais e morais em favor das vítimas na monta de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos prejuízos suportados, com amparo no art. 387, IV do Código de Processo Penal, que prevê: “
Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: [...] IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;
”.

O escopo do legislador é tornar a sentença penal condenatória um título executivo judicial para que a vítima possa buscar a reparação dos danos causados pelo evento delituoso na esfera cível, já que os ilícitos penais também reverberam naquela seara.

Contudo, em recente decisão, a Terceira Seção do STJ, entendeu que à exceção da reparação dos danos morais decorrentes dos crimes relativos à violência doméstica, conforme definido no Tema Repetitivo 983, para os demais crimes, o valor mínimo indenizatório na sentença – seja por danos morais ou materiais, exige o atendimento de 03 (três) requisitos cumulativos, quais sejam:
(i)
pedido expresso na inicial;
(ii)
indicação do montante pretendido e
(iii)
realização de instrução específica.

Na hipótese, apesar de o representante do Ministério Público ter realizado pedido expresso na inicial, denoto que não houve indicação do montante pretendido.

O Juízo sentenciante fundamentou a condenação em danos morais e materiais da seguinte forma (ID 8612948):

“[...] Considerando a previsão expressamente contida no artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, estabeleço como valor indenizatório mínimo devido pelo réu à vítima ELIZA CAMPOSTRINI GOBETTI o montante de R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) em decorrência do danos extrapatrimoniais sofridos em decorrência do crime de roubo praticado. Em relação à vítima JOSÉ CARLOS ROCHA, considerando o dano patrimonial decorrente da subtração do relógio desta vítima, associado aos demais danos impostos em decorrência deste crime, estabeleço como valor indenizatório mínimo o montante de R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). [...]”

Isso considerado, apesar da possibilidade da vítima ter sofrido prejuízo material e moral em razão da prática delitiva, não foram preenchidos os requisitos indicados acima, razão pela qual acolho o apelo para reformar a sentença e extirpar a condenação em danos materiais e morais.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO,
e, via de consequência, extirpar a condenação em danos morais e materiais da sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.